Tribunal: TJES
Processo: 5005862-62.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005862-62.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO VIEIRA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: GLEYCI KELLY CESAR DA SILVA - ES35583, JESSICA FERREIRA DA VITORIA - ES36249

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REQUERENTE INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
As provas demonstram que o Requerente ainda era um adolescente de 17 (dezessete) anos quando praticou os fatos pelos quais foi condenado, sendo, portanto, inimputável, por não ter atingido a maioridade penal. Revisão criminal julgada procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-62.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO VIEIRA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005862-62.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO VIEIRA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: GLEYCI KELLY CESAR DA SILVA - ES35583, JESSICA FERREIRA DA VITORIA - ES36249

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REQUERENTE INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
As provas demonstram que o Requerente ainda era um adolescente de 17 (dezessete) anos quando praticou os fatos pelos quais foi condenado, sendo, portanto, inimputável, por não ter atingido a maioridade penal. Revisão criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005862-62.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO VIEIRA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: GLEYCI KELLY CESAR DA SILVA - ES35583, JESSICA FERREIRA DA VITORIA - ES36249

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Pablo Vieira Nascimento
em razão da sentença, transitada em julgado, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o réu, nos autos da ação penal nº 0003215-07.2005.8.08.0035, pela prática do delito disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

O requerente requer sua absolvição, tendo em vista que o mesmo possuía, em tese,
menos de 18 (dezoito) anos de idade ao tempo da prática do ato ilícito
.

Com razão o requerente.

Como se sabe, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do artigo 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Consoante disposto na certidão de nascimento (mov. ID 5148985), o requerente nasceu no dia 17 de abril de 1987, enquanto os fatos pelos quais foi condenado ocorreram em 14 de abril de 2005, conforme consta na denúncia (mov. ID 5148987), o que demonstra que
ele possuía 17 (dezessete) anos de idade quando praticou os fatos,
sendo, portanto,
penalmente inimputável,
a teor do artigo 228 da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 27 do Código Penal, a saber:

Art. 228 – Os menores de dezesseis anos são penalmente inimputáveis, sujeitando-se às normas da legislação especial.

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Trata-se de
presunção absoluta de incapacidade do menor de 18 anos
, compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que impede, consequentemente, a sua responsabilização nos termos da legislação penal.

Desse modo, diante da inimputabilidade do requerente, quando da prática do crime pelo qual foi processado, era cabível, tão somente, a instauração de procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a eventual imposição de medida socioeducativa. No entanto, essa providência não é mais viável, posto que, atualmente, Pablo possui 36 (trinta e seis) anos de idade.

Sendo assim, não sendo possível sanar o referido vício, é
imperioso o reconhecimento da nulidade do processo desde a sua origem, com determinação de arquivamento e baixa dos autos
. Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. REQUERENTE INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS, POR NÃO TER ATINGIDO A MAIORIDADE PENAL. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE. Assiste razão à Defensoria Pública e ao Ministério Público, pois as provas demonstram que o Requerente ainda era um adolescente de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, quando praticou os fatos pelos quais fora condenado, sendo, portanto, inimputável, por não ter atingido a maioridade penal (art. 228, da Constituição da República e art. 27, do Código Penal). Revisão criminal julgada procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210051833, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
julgo procedente
o pedido revisional, a fim de desconstituir a coisa julgada, anulando integralmente a ação penal n. 0003215-07.2005.8.08.0035.

Considerando que, em consulta ao INFOPEN, verifiquei que o requerente encontra-se preso nos autos do processo de origem,
EXPEÇA-SE alvará de soltura
em favor do requerente, se não preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para a melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de
Revisão Criminal, ajuizada por
Pablo Vieira Nascimento,
em razão da sentença, transitada em julgado, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu nos autos da ação penal nº 0003215-07.2005.8.08.0035, pela prática do delito disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator
eis que restou demonstrado
que, à época dos fatos, o revisionando era menor de idade, possuindo 17 anos, nascido em 17 de abril de 1987, sendo que os fatos ocorrem em 14 de abril de 2005, assim, deve ser reconhecido o vício processual desde sua origem.

Desta feita,
acompanho
o voto da Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.